Tribunal: TJBA
Processo: 8028001-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8028001-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATHAN BATISTA SANTOS e outros Advogado(s): CLARICE PIMENTEL ARAGAO, FERNANDA SOREANO JONES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.823/03). CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 18 ANOS (ART. 148, § 1º, IV, DO CP). RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI DE DROGAS). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES PELOS QUAIS RESTARAM CONDENADOS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PUGNA PELA READEQUAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO (ART. 16, DA LEI 10.826/03) PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). COM RAZÃO A DEFESA. APLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 9.785/2019 C/C A PORTARIA Nº 1.222/19, DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO, SOB PENA DE BIS IN IDEM. ASSISTE RAZÃO AOS APELANTES. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por JONATHAN BATISTA SANTOS e JONATHAN CHAVES SANTOS, contra a sentença condenatória de id 80510517 proferida nos autos da ação penal nº 8028001-98.2024.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os Recorrentes à pena definitiva de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas), art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), art. 148, § 1º, IV (sequestro e cárcere privado qualificado por ter sido praticado contra menor de 18 anos), e art. 329 (resistência), na forma do art. 69 (concurso material de crimes), estes do Código Penal. 2. Emerge dos autos que no dia 12.01.2024, por volta das 16h30min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo de rotina, sendo que ao chegar na Rua do Tubo, logradouro de intenso tráfico de drogas, na localidade conhecida como Saramandaia, Bairro de Pernambués, Município de Salvador/BA, visualizaram um grupo de 05 (cinco) pessoas que, ao perceberem a presença da guarnição policial, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor desta, que não revidou a injusta agressão em vista da existência de transeuntes na via, e empreenderam fuga em direções diversas. 2.1 Diante do cenário descrito, os agentes de segurança prosseguiram em incursão e perceberam que 03 (três) dos indivíduos, integrantes do grupo acima referido, sento estes os Recorrentes e a pessoa conhecida como “LATRO”, invadiram um imóvel onde estavam 02 (duas) mulheres (Taíse Elias da Conceição de Almeida e Juliana de Jesus), além de 02 (duas) crianças de tenra idade, sendo uma de 08 (oito) meses e outra de 06 (seis) anos de idade, surpreendendo-as violentamente, cerceando o direito de liberdade e limitando o direito de locomoção destas, fazendo-as reféns. 2.2 Consta do caderno processual que os Acusados invadiram a casa, mandaram fechar a porta e levaram as Vítimas aos gritos para os fundos da casa, momento iniciaram uma transmissão ao vivo (live) por meio da rede social Instagram, ocasião em que afirmavam que acaso a polícia adentrassem ao imóvel, matariam as reféns, ameaçando explodir o botijão de gás, além de o acusado Jonathan Batista pegar a vítima Taíse Elias da Conceição de Almeida pelo pescoço e mantê-la sob a mira de arma de fogo, apontada para sua cabeça. Aproveitando-se desse cenário, a pessoa conhecida como “LATRO” conseguiu evadir-se pelos fundos da residência. 2.3 Depreende-se do in folio que os policiais cercaram a moradia e solicitaram reforço policial, iniciando negociação com os Réus, tendo estes exigido a presença de seus familiares e da imprensa no local, a exemplo do programa “Alô Juca” e da emissora “Record”. Durante o gerenciamento da crise, o acusado Jonathan Chaves Santos, ao visualizar sombras na porta da casa, efetuava vários disparos de arma de fogo para fora da residência e ameaçava a todo instante matar as Vítimas/Reféns. 2.4 Sequencialmente, após cerca de 02 (duas) horas de negociação, com a chegada da imprensa ao local e com o avanço das tratativas, os Acusados se renderam e libertaram as Vítimas/Reféns, tendo os agentes de segurança ingressado no imóvel e apreendido: (i) 288,34g (duzentos e oitenta e oito gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, distribuídas em 03 (três) sacos plásticos; (ii) 262,52g (duzentos e sessenta e dois gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína, distribuídas em microtubos cônicos acondicionados em 02 (dois) sacos plásticos; (iii) 239,72g (duzentos e trinta e nove gramas e setenta e dois centigramas) também de cocaína, distribuídas em porções contidas em microtubos cilíndricos de volumes variados, acondicionadas em 02 sacos plásticos; (iv) 8,85g (dois) (oito gramas e oitenta e cinco centigramas) pedras de crack , distribuídas em porções envoltas em plásticos acondicionados saco plástico; (v) 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40; (vi) 01 (um) carregador de calibre .40, capacidade para 13 munições, marca Taurus; (vii) 01 (uma) munição de 9mm deflagrada; (viii) 10 (dez) munições de 9mm intacta; (ix) 06 (seis) munições de .40 deflagradas; (x) 09 (nove) munições de .40 intactas; (xi) 05 (cinco) aparelhos de telefone celular. II. Questão em discussão 3. As questões postam em discussão consistem em analisar: (i) se no caderno processual constam provas aptas a sustentar a condenação dos Recorrentes pelos crimes pelos quais foram condenados; (ii) o (des)acerto da sentença de origem com relação à tipificação atribuída ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, avaliando a possibilidade de readequação típica para o delito de porte de arma de fogo de uso permitido; (iii) a possibilidade, no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas ilícitas, de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) se, com relação à dosimetria da pena do crime de cárcere privado, houve bis in idem ao valorar negativamente circunstância judicial que, em verdade, é elementar do tipo penal; III. Razão de decidir 4. Nos presentes autos, em que pese constar das razões recursais o pleito de absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico), analisando detidamente a decisão recorrida depreende-se que falta interesse recursal aos Apelantes quanto a este ponto. 4.1 Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente recurso de Apelação no que diz respeito ao requerimento de absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico), por nítida ausência de interesse recursal. Com efeito, depreende-se da sentença de id 80510517 que o Juiz a quo não condenou os Recorrentes pelo crime de associação para o tráfico, veja-se: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JONATHAN BATISTA SANTOS e JONATHAN CHAVES SANTOS como incursos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, artigo 148, caput e §1º, IV, e artigo 329, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.” 5. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu presume-se inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade. 6. No que diz respeito ao pleito absolutório, os Recorrentes aduzem que inexistirem provas seguras da autoria delitiva. Entretanto, na contramão do quanto alegado pela Defesa, o que se depreende das provas que compõem os presentes fólios é que estão presentes os requisitos ensejadores para a condenação dos Apelantes pelos crimes constantes da sentença primeva. 7. Quanto à materialidade relembre-se que esta restou consubstanciada: (i) pelo auto de exibição e apreensão nº 1014/2024 (id 432390948 – fls. 10/11, Auto de Prisão em Flagrante nº 8023872-50.2024.8.05.0001); (ii) fotografia das substâncias e bens apreendidos (id 432390955 – fl. 66. Auto de Prisão em Flagrante nº 8023872-50.2024.8.05.0001); (iii) laudo de constatação 2024 00 LC 001535-01 (id 432390949 – fl. 09, Auto de Prisão em Flagrante nº 8023872-50.2024.8.05.0001), que constatou tratarem-se, as substâncias apreendidas, de: a) 288,34g (duzentos e oitenta e oito gramas e trinta e quatro centigramas) de massa bruta de maconha, distribuída em porções acondicionadas em 03 (três) sacos plásticos; b) 262,52g (duzentos e sessenta e dois gramas e cinquenta e dois centigramas), massa bruta de cocaína, sob a forma de pó, distribuída em porções contidas em microtubos cônicos acondicionados em dois sacos plásticos; c) 239,73g (duzentos e trinta e nove gramas e setenta e três centigramas), massa bruta de cocaína, sob a forma de pó, distribuída em porções contidas em microtubos cilíndricos de volumes variados, acondicionados em dois sacos plásticos; d) 8,85g (oito gramas e oitenta e cinco centigramas), massa bruta de cocaína, sob a forma de "pedras", distribuída em porções envoltas em plásticos, acondicionados em um saco plástico; laudo de exame pericial realizado em local de crime (id 80510329 – fls. 05/13); laudo definitivo de id 80510393. 8. Quanto à autoria, restou comprovado nos autos que, no dia 12.01.2024, os policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina, sendo que quando estavam na Rua do Tubo, Bairro Pernambués, cidade de Salvador/BA, na localidade conhecida como Saramandaia, visualizaram um grupo de aproximadamente 05 (cinco) pessoas que, ao perceberem a presença dos policiais, passaram a realizar disparos contra a guarnição e, concomitantemente, empreender fuga, sendo que os agentes de segurança avistaram o momento em que 03 (três) dos indivíduos em referência invadiram um imóvel e, já sem seu interior, fizeram pessoas que lá se encontravam como reféns, sendo que 01 (um) deles pulou o muro e conseguiu evadir-se do local. 9. Emerge dos fólios que durante transmissão de live realizada pelo Acusados por meio da rede social Instagram, estes informaram que os moradores do citado imóvel estavam sob os seus domínios e que eram seus reféns, ameaçando matá-los caso os policiais adentrassem, pedindo, ainda, a presença da imprensa e de seus familiares, solicitações que foram atendidas, ocasião em que iniciou-se uma negociação e, em dado momento houveram disparos de arma de fogo no interior da residência e os Autores continuavam a todo instante a ameaçar matar as Vítimas, informando, ainda, que estavam transmitindo os atos ao vivo. 9.1 A negociação em comento durou duas horas, das 16h30min até as 18h30min, sendo que quando os Recorrentes perceberam que suas exigências haviam sido atendidas, se entregaram e, logo após a rendição, foram encontrados na posse as substâncias e bens constantes do auto de exibição e apreensão nº 1014/2024, constante do id 432390948 – fls. 10/11, Auto de Prisão em Flagrante nº 8023872-50.2024.8.05.0001. 10. A sentença combatida, considerando os elementos dos autos, reconheceu o crime de tráfico de drogas ilícitas, ressaltando detalhes como a expressiva quantidade de drogas e a forma como estavam distribuídas, o local em que se deu a diligência, conhecido pela intensa narcotraficância, e a descrição de maneira clara e determinante, pelos policiais, da dinâmica que levou à prisão dos Réus. 10.1 Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo se adeque a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros, de modo que que não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância. 10.2 In casu, há uma série de fatores que, conjugados, levam à conclusão de que os Recorrentes se dedicam à venda de drogas, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida, somada à forma de acondicionamento, ao local da diligência, além de estarem portando armas de fogo no momento da prisão, fatos que demonstram suficientemente o intuito da mercancia. 11. Não merece guarida o pleito de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que, ouvidos em audiência de instrução, os policiais militares foram uníssonos em destacar que os Acusados estavam de posse de arma de fogo e, fazendo coro a estes depoimentos está o auto de exibição e apreensão constante do id 432390948 – fls. 10/12, do Auto de Prisão em Flagrante nº 8023872-50.2024.8.05.0001, que ao adentrarem no interior da residência das Vítima, onde os Acusados as mantinham reféns, dentre outros bens foram apreendidos: (i) 01 (uma) cápsula de munição 9MM, deflagrada; (ii) 10 (dez) munições, calibre 9MM, intactas; (iii) 01 (um) carregador calibre .40, com capacidade para 13 (treze) munições; (iv) 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40, nº SFX30473, de uso permitido; (v) 6 (seis) cápsulas de munição .40, deflagradas; (vi) 9 (nove) munições calibre .40, intactas. 11.1 Consta ainda dos autos o Laudo Pericial de id 80510329, realizado no local do crime (residência em que as Vítimas foram mantidas reféns), tendo o perito chegado à seguinte conclusão: “O Perito conclui que em área externa ao imóvel residencial, localizado na Rua do Tubo, 11. Saramandaia, Salvador-BA, foram encontrados dois estojos oriundos de munição de arma de fogo e foram constatados danos materiais em alvenaria externa próxima ao imóvel. Salienta o Perito que estes danos eram compativeis com aqueles produzidos por impacto de projéteis deflagrados por armas de fogo em posição da área interna para a externa do imóvel. Não foi possível descrever a trajetória dos objetos perfuro contundentes por termos apenas um ponto de impacto dos mesmos. Do fato resultou perigo para a vida dos seus ocupantes do imóvel e de eventuais transeuntes que estivessem nas proximidades.” 11.2 De proêmio, destaque-se que a jurisprudência da Corte da Cidadania é assente no sentido de que “os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10 .826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.” (AgRg no HC n. 729.926/PR) 11.3 Sequencialmente, registre-se que não há razão de ser para a tese defensiva de atipicidade quanto ao simples porte das munições apreendidas trata-se de conduta incapaz de gerar perigo iminente, “visto que, por si só, não ofende a incolumidade pública, por estarem desacompanhadas de arma de fogo que é verificada como capaz de deflagrá-las”. Sem maiores delongas, registre-se que o C. STJ, por meio da Edição de nº 108 da sua “Jurisprudência em Teses”, firmou o seguinte entendimento: “1) O simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.” 12. Já que no que diz respeito à alegação de que o decisum merece reforma quanto à capitulação legal do crime em comento, assiste razão à Defesa. Com efeito, o Decreto Presidencial n.º 9.785/2019, passou a considerar de uso permitido algumas armas que antes eram de uso restrito, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas, classificação que permaneceu inalterada mesmo com a superveniência dos Decretos de n.º 9.785/2019 e de nº Decreto n.º 9.844/2019. 12.1 A regulamentação do Decreto ora vigente se deu por meio da Portaria nº 1.222/19, do Comando do Exército Brasileiro, que dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito e traz, em seu art. 3º, a previsão de que os calibres nominais definidos como de uso permitido são os constantes do Anexo A que, por sua vez, ao relacionar as armas de fogo e as munições classificadas como sendo de uso permitido traz, dentre estas, a arma e a munição de calibre .40 e a munição calibre 9mm, ambas apreendidas em poder dos Recorrentes. 12.2 Assim, com a publicação da Portaria n.º 1.222/19, a arma e a munição de calibre .40, bem como a munição de calibre 9mm, que antes eram consideradas de uso restrito, passaram a ser de uso permitido, de forma que a sentença primeva merece reforma quanto à capitulação da conduta em análise, de forma que se passa considerar os Apelantes como incursos no tipo penal previsto no art. 14, da Lei nº 10.823/03, com o consequente redimensionamento da pena. 12.3 Ao tipificar o crime cometido pelo Apelante como o previsto no art. 16, do Estatuto do Desarmamento, o Magistrado de origem fixou a pena definitiva de ambos os Acusados no mínimo legal previsto para o tipo, o que também se faz no caso em comento, de forma que me valho dos fundamentos constantes do decisum primevo para fixar a pena definitiva dos dois Réus quanto ao crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 13. Desarrazoado o argumento dos Apelantes no sentido de que devem ser absolvidos do crime de cárcere privado, tendo em vista que “restou cristalino que a entrada e permanência na residência de terceiros ocorreu como uma tentativa de proteção contra a ação policial”, somado ao fato de que a testemunha Taise Elias da Conceição de Almeida, ao ser ouvida em juízo, afirmou que, ao perceber que a polícia estava no encalço dos Acusados, “permitiu a entrada das três pessoas por temor às consequências que poderiam acontecer caso a polícia alcançasse-os.” 13.1 Tanto o sequestro quanto o cárcere privado são crimes contra a liberdade individual que envolvem a restrição da liberdade de uma pessoa. Para os doutrinadores, o sequestro é considerado o gênero e não necessariamente implica no confinamento, ao passo que, no cárcere privado o indivíduo fica em um recinto fechado. Explicando o elemento volitivo do crime de cárcere privado, Fernando Capez preleciona: “É o dolo, consistente na vontade livre e consciente de privar a vítima de sua liberdade de locomoção. Não registra a lei nenhuma finalidade específica, podendo ocorrer o crime por vingança, ciúme etc.” (CAPEZ, 219) 13.2 A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações das vítimas e dos depoimentos testemunhais. As Vítimas, ao serem ouvidas na fase inquisitória, relataram que estavam no imóvel quando foram surpreendidas com a entrada dos Réus que, portando arma de fogo, iniciaram a gravação de uma live afirmando que tinham pessoas mantidas como reféns e ameaçando a todo momento matá-las acaso a polícia adentrasse no imóvel. Corroborando o quanto dito, há os depoimentos dos policiais limitares quando ouvidas em sede de audiência de instrução acerca do crime sob examine. 13.3 Malgrado os Acusados tentem se valer do depoimento da vítima Taise Elias da Conceição De Almeida afirmando, que esta franqueou o acesso e permitiu a permanência dos Réus no interior da casa, tal versão se encontra dissociada dos demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive de seu depoimento em sede de inquérito policial. Fazendo coro tanto o depoimento das testemunhas de acusação, quanto a afirmação feita acima, o Ministério Público, no bojo de suas alegações finais, juntou prints da live realizada pelos Acusados durante o período em que fizeram as Vítimas de reféns, podendo se extrair da imagem que a ofendida Taise Elias encontra-se sob a mira de revólver, enquanto a outra, Juliana de Jesus, está ao fundo, subjugada pelo outro Acusado. 13.4 In casu, ficou evidente que os Réus mantiveram as Ofendidas no imóvel, não permitindo que elas saíssem, fazendo, assim, com que estas ficassem no local não por espontânea vontade, mas porque os Acusados obrigaram-nas, assim agindo para não ser pego por alguém – agentes da polícia. Analisando os autos, ficou inconteste que os Acusados, ao adentrarem na casa onde estavam as Ofendidas, determinou que eles fechassem a porta, impedindo-as de sair do local e, portando arma de fogo, apontando-a para a cabeça de uma das Vítimas e efetuando disparos em direção ao exterior da casa, inevitavelmente, causou medo às Ofendidos e uma sensação de que tinham que permanecer no local ou algo pior poderia acontecer. Importante deixar claro que o cárcere privado tanto existiu que as Vítimas afirmaram que só puderam sair da casa quando os Réu autorizaram e depois que foram cumpridas as exigências realizadas por estes, como o comparecimento de seus familiares e da imprensa ao local. 14. Insustentável o argumento dos Apelantes de que devem ser absolvidos do crime de resistência, tendo em vista que “não agiram com a intenção de se opor à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, mas sim para proteger suas vidas diante de uma intervenção policial desproporcional que incluiu disparos de arma de fogo contra os mesmos.” 14.1 No caso em comento, conforme amplamente exposto, restou clarividente que os Acusados, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, efetuaram disparos de arma de fogo, empreenderam fuga, invadiram a casa de terceiras pessoas fazendo-as reféns, mantendo-as sob a mira de arma de fogo, continuando a efetuar disparos contra os policiais e fazendo exigências para que pudessem se entregar e liberar as Vítimas. 14.2 Nesse contexto, relembre-se que consta do Laudo Pericial de id 80510329, realizado no local do crime (residência em que as Vítimas foram mantidas reféns), que o perito chegou à conclusão de que na área externa ao imóvel residencial foram encontrados dois estojos oriundos de munição de arma de fogo e foram constatados danos materiais em alvenaria externa próxima ao imóvel, tendo salientado o expert que tais danos eram compatíveis com aqueles produzidos por impacto de projéteis deflagrados por armas de fogo em posição da área interna para a externa do imóvel, sendo que de tal fato resultou perigo para a vida dos seus ocupantes do imóvel e de eventuais transeuntes que estivessem nas proximidades. 15. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 16. Os Apelantes requerem a reforma da sentença primeva para que, com relação ao crime de cárcere privado, na primeira fase da dosimetria penal seja decotada a valoração negativa de circunstância judicial, fixando-se, assim, a pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o Juiz sentenciante “fundamentou-se exclusivamente no fato de que as vítimas seriam duas crianças, circunstância já expressamente prevista no tipo penal como causa especial de aumento (art. 148, §1º, IV, do Código Penal). Assim, a utilização desse mesmo elemento para agravar a pena-base configura flagrante bis in idem.” 16.1 Na primeira fase da dosimetria, analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado a quo deve fixar a pena-base no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, inerentes ao tipo penal ou não existirem elementos de aferição. Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima. 16.2 De antemão, registre-se que, malgrado os Recorrentes aleguem que a majoração da pena-base do crime em comento fundamentou-se exclusivamente no fato de que o delito praticado envolvera crianças, o que se percebe do da sentença proferida é que o Juízo de origem também trouxe a fundamentação de que “[a]s circunstâncias do crime extrapolam o tipo penal, pois o réu instrumentalizou a privação da liberdade das vítimas para frustrar a atuação policial.” 16.3 Com relação à alegação da Defesa de que houve bis in idem no que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade dos Acusados pelo fato de o crime ter sido perpetrado também contra crianças, é forçoso o reconhecimento de que lhe assiste razão, tendo em vista que os Réus foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 148, § 1º, do Código Penal, tratando-se, pois, do delito de cárcere privado na sua forma qualificada, por ter sido praticado contra menor de 18 (dezoito) anos, de forma que considerar a idade das Vítimas também na primeira fase da dosimetria da pena para fins de majoração da pena-base configura indevido bis in idem, de forma que deve ser decotado o desvalor atribuído à referida circunstância judicial na sentença primeva, com o consequente redimensionamento da pena. 16.4 Desta feita, tendo sido, com relação a ambos os Réus, 02 (duas) as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo de origem (a culpabilidade e as circunstância do crime) e, decotando-se o desvalor empregado à culpabilidade, resta a majoração referente às circunstâncias do crime. Assim, diante das circunstâncias aqui balizadas tendo em vista a manutenção do desvalor atribuída a uma delas (circunstâncias do crime), tenho que se acha perfeitamente recomendado o estabelecimento da reprimenda básica acima do patamar mínimo legal, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima. 16.5 No caso em comento, tendo como objeto o crime de cárcere privado, tem-se que a pena mínima é de 02 (dois) anos, de forma que, aplicando-se a esse valor a fração de 1/6, chega-se ao resultado de 04 (quatro) meses, de forma que a pena-base dos dois Acusados passa de 04 (quatro) anos para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento ou diminuição. 17. No caso sub examine, o Magistrado primevo, após reconhecer consubstanciada a ocorrência do tráfico privilegiado, ao valorá-lo para fins de dosimetria da pena, entendeu por aplicar a causa de diminuição em 1/6 (um sexto) levando em consideração a quantidade e a variedade das drogas ilícitas apreendidas. 17.1 Recorde-se que foram apreendidos em poder dos Apelantes: (i) 288,34g (duzentos e oitenta e oito gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha; (ii) 262,52g (duzentos e sessenta e dois gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína; (iii) 239,72g (duzentos e trinta e nove gramas e setenta e três centigramas) também de cocaína; (iv) e 8,85g (dois) (oito gramas e oitenta e cinco centigramas) pedras de crack. 17.2 Portanto, considerando as circunstâncias concretas do delito, isto é, a quantidade e a variedade das drogas, somado ao fato de que não se trata do delito simples, uma vez que os Acusados quando da prisão em flagrante faziam uso de armamento, tendo inclusive deflagrado tiros contra a guarnição policial. Acrescente-se, ainda, que a prática deste delito foi cumulada com os crimes de cárcere privado e resistência. Deste modo, os Apelantes não fazem jus ao grau máximo de redução da pena pelo tráfico privilegiado, e sopesadas as circunstâncias acima elencadas, a fração redutora de 1/6 (um sexto) se faz razoável e proporcional. 18. No presente caso, tendo em vista que os crimes cometidos pelos Apelantes se deram por meio de concurso material, devem-se somar as seguintes penas: (i) crime de tráfico de drogas ilícitas: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; (ii) crime de porte de arma de fogo de uso permitido: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (iii) crime de cárcere privado: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; (iv) crime de resistência: 2 (dois) meses de detenção. 18.1 Assim, a pena definitiva de ambos os Acusados passa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. 18.2 Os Réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime fechado, nos termos do quanto disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, enquanto a pena privativa de liberdade definitiva punida com detenção deverá ser cumprida em regime aberto, devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser a mais gravosa. 18.3 Considerando que os Réus estão acautelados provisoriamente desde 12.01.2024, aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, observo que o tempo de prisão provisória, no particular, não influenciará no regime inicial do cumprimento da pena, razão pela qual deixo de efetuar, nesse momento, a detração penal, que deverá ser realizada pelo Juízo da Execução. 19. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Rômulo de Andrade Moreira, pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, nos moldes do opinativo de id 84650819. IV. Dispositivo 20. Recurso de Apelação CONHECIDO EM PARTE e, na extensão, PARCIALMENTE PROVIDO para, com relação a ambos os Acusados: (i) readequar a tipificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 16, da Lei nº 10.829/03) para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.829/03) e, na dosimetria, fixar-lhes a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na primeira da dosimetria da pena do crime de cárcere privado, decotar a valoração negativa atribuída à circunstância judicial referente à culpabilidade, culminando no redimensionamento da pena definitiva do crime em referência, que passa de 4 (quatro) anos de reclusão para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; (iii) e, consequentemente, alterar a pena definitiva que passa de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo incólume a sentença objurgada nos demais termos, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8028001-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes JONATHAN BATISTA SANTOS e JONATHAN CHAVES SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e, na extensão, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça